Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726549-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO Cuida-se de Conflito de Competência tendo como suscitante o JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF e como suscitado JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, para julgar Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DARLEIA BARRETO BISPO DE SOUZA e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de ser internada em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer Hospital da Rede Pública ou, caso não haja vaga disponível, em Hospital da Rede Privada, às expensas do réu. Diz o juízo suscitante que a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, no IRDR no 2016.00.2 024562-9, julgou os Juizados Especiais da Fazenda Pública competentes para processar e julgar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde, como a internação em leito de UTI e o fornecimento de medicamento, ressaltando, dentre outras teses, que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. De outro lado, cumpre asseverar que as Varas de Fazenda Pública, à época do julgamento do IRDR, já detinham competência para apreciar os feitos de alta complexidade relacionados ao fornecimento de serviços de saúde. Significa dizer, a citada Resolução no 12 não ampliou a competência, apenas concentrou as ações de saúde pública das Varas Fazendárias nesta 5a Vara. O juízo suscitado deferiu o reclamado pedido de antecipação de tutela, determinando que o requerido, Distrito Federal, proceda à internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Em seguida, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 5a de Vara Pública do Distrito Federal que, não concordando com a remessa dos autos, suscitou o presente conflito negativo de competência. Admito o processamento do Conflito. Designo o juízo suscitante para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes. Colha-se as informações no juízo suscitado, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, tendo em vista a incapacidade fática da parte, ainda que temporária, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator